Tribunal: STF
Processo: ARE 1603997
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por Estado de São Paulo , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estadual assim ementado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA EM APRECIAR REQUERIMENTO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO ACUMULADO DE ICMS. Sentença que concedeu a segurança em ordem a “determinar ao impetrado que promova a conclusão dos doze pedidos de crédito acumulado de ICMS consubstanciados nos processos administrativos listados na inicial, com conseguinte correção monetária desses valores pela taxa Selic, a incidir a partir do 121º do protocolo administrativo até efetiva prolação da decisão, conforme Súmula 411/STJ, salientando-se que cumprida a medida no curso da ação”. Apelo do Estado. Desprovimento. Impetração que busca sanar mora administrativa. Processo administrativo sem resposta há mais de 270 dias ao tempo da impetração. Mora desarrazoada no julgamento do pedido administrativo. Aplicação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e art. 33 da Lei Estadual 10.177/1998, a estabelecer prazo máximo de 120 dias para decisão em processo administrativo. Lapso temporal há muito superado, injustificadamente, revelando a necessidade da ordem judicial. Atendimento do requerimento à força de tutela liminar que somente faz avultar o interesse processual na concessão da segurança. Pretensão de incidência de correção monetária sobre créditos de ICMS após 121° dia do protocolo do pedido administrativo. Correção monetária incidente sobre o crédito, sob pena de enriquecimento indevido da Fazenda Pública. Súmula n° 411 e Temas n° 164 e n°1003, todos do STJ. Direito líquido e certo caracterizado. Sentença preservada. Recursos voluntário e oficial desprovidos.” (Apelação Cível e Remessa Necessária nº 1037592-62.2024.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. MÁRCIO KAMMER DE LIMA, j. 24.7.2025)
 
Na minuta sustenta-se violação dos arts. 100, 150, § 6º, e 155, § 2º, I, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a impossibilidade de atualização monetária de crédito escritural.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Depreende-se do acórdão recorrido: 
 
“[...]
Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido subsidiário, eis que não há falar em processamento da atualização monetária por meio de precatório, regulamentado pelo artigo 100 da Constituição Federal. In casu, não se vislumbra pagamento de débito da Fazenda estadual à impetrante apelada, mas a atualização de valores registrados em sistema informatizado, em ordem a preservar o valor real do crédito acumulado de ICMS não aproveitado tempestivamente.
No mesmo sentido decide este eg. Tribunal de Justiça:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS. APELAÇÃO IMPROVIDA. I. Caso em Exame 1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Meat Snack Partners do Brasil Ltda., para que a apelante realize a análise imediata de pedidos de transferência de créditos acumulados de ICMS, perante o Sistema Eletrônico de Gerenciamento do Crédito Acumulado (sistema eCredAc), e para que aplique a Taxa SELIC ao valor dos créditos a partir do 121º dia após o protocolo dos pedidos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em, preliminarmente, determinar se há adequação da via eleita para o debate sobre a possibilidade de análise imediata e atualização monetária dos créditos de ICMS. No mérito, a questão consiste em averiguar se é cabível a determinação de análise imediata dos pedidos de transferência de créditos acumulados de ICMS, quando seu exame ultrapassou o prazo normativo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pelo art. 33 da Lei Est. nº 10.177, de 30/12/1.998, e se é cabível a atualização monetária do valor dos créditos acumulados de ICMS, com a aplicação da Taxa SELIC, em decorrência da mora administrativa. 3. Subsidiariamente, a questão consiste em verificar se o valor oriundo da atualização monetária pleiteada deve se submeter ao pagamento por precatório, e se a Taxa Selic deve incidir apenas após o trânsito em julgado da sentença. III. Razões de Decidir 4. Preliminarmente, a questão discutida é eminentemente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, pois o mandado de segurança visa a garantir o direito líquido e certo à análise tempestiva dos pedidos de transferência de créditos acumulados de ICMS, bem como o reconhecimento da necessidade de sua atualização monetária após reconhecida a mora administrativa. 5. No mérito, a demora injustificada na análise dos pedidos configura resistência ilegítima, autorizando a determinação de imediata análise dos pedidos de transferência de créditos acumulados de ICMS. 6. Em decorrência do reconhecimento da mora administrativa, também se faz necessária a atualização monetária desses créditos pela Taxa SELIC, a partir da data em que se verificou o excesso de prazo para análise dos pedidos feitos pela apelada, a fim de recompor o valor real dos créditos de ICMS e de se evitar o enriquecimento ilícito da apelante. 7. Os pedidos subsidiários devem ser afastados, pois a revisão do ato administrativo não gera dividendos a serem pagos por meio de precatório, e a Taxa SELIC deve ser aplicada desde o momento em que se verificou o excesso de prazo em relação à análise dos pedidos de transferência de créditos acumulados de ICMS. IV. Dispositivo e Tese 8. APELAÇÃO IMPROVIDA. 9. Tese de julgamento: "1. A ultrapassagem injustificada do prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise de pedidos administrativos de transferência de crédito acumulado de ICMS configura mora administrativa. 2. Incide atualização monetária sobre créditos acumulados de ICMS a partir do 121º dia após o protocolo do pedido administrativo, sendo aplicável a Taxa SELIC". (TJSP; Apelação Cível 1070623-73.2024.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/06/2025; Data de Registro: 09/06/2025 g.n)” (Apelação Cível e Remessa Necessária nº 1037592-62.2024.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Márcio Kammer De Lima, j. 24.7.2025)
 
O Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de ser devida a correção monetária de créditos escriturais de tributos aproveitados tardiamente, em razão de óbice criado pelo Fisco, caso dos autos, consoante asseverado pelas instâncias de origem, motivo pelo qual não se verifica a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. FISCO. DEMORA INJUSTIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 214/RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo e manteve entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto à legitimidade da correção monetária de créditos escriturais de ICMS pela taxa Selic, em razão de demora injustificada do Fisco quanto ao aproveitamento. 2. A parte agravante alega a impossibilidade de correção monetária a créditos escriturais de ICMS porquanto ausente previsão na legislação estadual paulista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se a demora injustificada do Fisco no aproveitamento de créditos escriturais de ICMS autoriza a incidência de correção monetária pela taxa Selic. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Com o propósito de evitar enriquecimento sem causa da Administração Pública, o STF formou jurisprudência no sentido de ser devida correção monetária de créditos escriturais de ICMS quando houver óbice injustificado imposto pelo Fisco. 5. No âmbito do Tema 214/RG, o STF assentou a legitimidade da aplicação da taxa Selic para atualização de débitos e créditos tributários. 6. Considerada a jurisprudência do STF, mostra-se adequada correção monetária de créditos escriturais pela taxa Selic quando reconhecida a demora injustificada do Fisco na análise do pedido de transferência de crédito acumulado de ICMS e o desrespeito ao prazo estabelecido na legislação de regência. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1518859 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 10-06-2025)
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Crédito escritural. Resistência injustificada do fisco. Correção monetária. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1471897 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)

Ademais, não se está diante de obrigação de pagamento contra a Fazenda Pública, razão pela qual é impertinente a alegação de violação do art. 100 da Lei Maior. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente